Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723172-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: FERNANDO LUIS SENRA ITABORAI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 51742016, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ reconheceu, “de ofício, a incompetência da Justiça Comum para o exame da demanda ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo, em relação a esse, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC)” (ID 76522702 – p. 4/8). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 76522702 – p. 119/120). Todavia, em que pese a determinação da Corte Suprema, não se revela mais necessário o cumprimento à sistemática, considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do recurso especial no STJ (REsp 2.153.160/DF), restando prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 50550689, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031